Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte Ré, que renova a tese de decadência em razão de a contratação do cartão de crédito consignado ter ocorrido em 2019, e a parte Autora questionar a validade do contrato. O Apelante sustenta que o prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no Código Civil, art. 178, para anulação de negócio jurídico não teria sido respeitado. No mérito, defende a validade do contrato, apontando que a parte Autora utilizou o cartão de crédito regularmente e, ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve decadência no pedido de anulação do contrato de cartão de crédito consignado por erro substancial; e (ii) avaliar se a contratação foi regular na celebração do contrato.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a alegação de decadência, porquanto, as ações declaratórias não se submetem à decadência, já que têm o objetivo de apenas reconhecer a existência ou a inexistência de uma relação jurídica ou de um direito, e não buscam constituir, modificar ou extinguir direitos. Ademais, por versar sobre nulidade do contrato por suposta falha na contratação, conforme previsto no art. 46 do CDC, não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do CC, que trata de vício de consentimento.
4. Quanto ao mérito, ficou demonstrado que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de maneira regular. O "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN" continha informações claras e precisas, que foram aceitas pela parte Autora ao firmar o contrato. Não há provas nos autos que sustentem a tese de que a Autora acreditava estar contratando um empréstimo consignado.
5. Além disso, o contrato foi corretamente identificado como sendo de cartão de crédito consignado, inclusive com a indicação de que os valores referentes ao limite de saque do cartão de crédito seriam transferidos para a conta corrente da Requerente, afastando assim a possibilidade de erro substancial. 6. O uso contínuo do cartão pela parte Autora reforça a aceitação das condições contratuais ao longo do tempo.
7. Com base no princípio jurídico "pacta sunt servanda", que rege os contratos, estes devem ser mantidos, salvo em casos excepcionais, como cláusulas abusivas, o que não foi demonstrado.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido inicial.